Tribunal: TJPA
Processo: 0028360-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028360-60.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JEAN CLAUDE SANTOS PINON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.
I
nexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 4496048) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR PREPOSTO DA EMPRESA. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 485, III CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. De acordo com a teoria da aparência reputa-se válida a intimação recebida por representante da empresa que se apresenta para receber a intimação.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O Embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de se pronunciar sobre a súmula 240 do STJ, a qual determina que a extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu. Afirma que não há abandono na presente hipótese em razão da ausência de requerimento da parte ré, por isso requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID 4865084).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão no julgado sobre a falta de pronunciamento acerca da Súmula 240 do STJ que dispõe: “A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, entendo que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque a referida tese não foi sequer levantada no recurso de apelação do Banco Recorrente (ID 2397600). Ademais, a matéria nem teria como ter sido alegada nos autos, visto que a parte ré não foi citada no processo, o que impede a aplicação da Súmula:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal impedem o exame do que tenha sido protocolizado por último.

2
. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida.

3. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973.

4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a alegada inexistência dos pressupostos para extinção do feito exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno de fls. 207-216 não provido e agravo interno de fls. 217-226 não conhecido

(STJ - AgInt no AREsp: 1015747 SC 2016/0298482-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

EMENTA: COBRANÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU - SÚMULA 240, STJ
.

De conformidade com o disposto no art. 485, III, CPC, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe competir, o processo será extinto, sem julgamento do mérito.
É possível a extinção do processo por desinteresse ou abandono da causa pelo autor independente de provocação da parte contrária se esta ainda não compõe a lide, não incidindo
, in casu
, a Súmula 240 do STJ.

(TJ-MG - AC: 10474140028694001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)

Portanto, os fundamentos da decisão embargada estão correta e claramente expostos, restando evidente que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022